Tribunal: TJSP
Processo: 2282775-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação anulatória de arrematação – Decisão que indeferiu o pedido de abstenção para que o requerido Moisés seja imitido na posse do imóvel arrematado – Prevenção da 30a Câmara de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e julgamento de agravo de instrumento tirado em demanda fundada na mesma relação jurídica – Artigo 105, caput e § 1o, do Regimento

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação anulatória de arrematação – Decisão que indeferiu o pedido de abstenção para que o requerido Moisés seja imitido na posse do imóvel arrematado – Prevenção da 30a Câmara de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e julgamento de agravo de instrumento tirado em demanda fundada na mesma relação jurídica – Artigo 105, caput e § 1o, do Regimento Interno – Recurso não conhecido e remessa para redistribuição determinada.